Tribunal: STF
Processo: TPA 31
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fernanda Alitta Moreira da Costa e Roberto Portela Mildner buscam ver implementada tutela provisória antecedente, para que seja restabelecida a decisão individual proferida em 29 de junho de 2021, na remoção por interesse público (RIP) 1.00005/2019-13, em tramitação no Conselho Nacional do Ministério Público, mediante a qual determinada a lotação provisória da requerente, em ofício extravago, na Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, na cidade de Florianópolis/SC.



    Segundo narram, o Órgão de controle, em 23 de fevereiro de 2021, julgou procedente o pedido formulado no mencionado processo, assegurando aos requerentes o direito de serem transferidos da Procuradoria do Trabalho no Município de Santo Ângelo/RS para outra unidade do Ministério Público do Trabalho, preferencialmente com mais de dois ofícios, a fim de garantir maior impessoalidade na gestão dos trabalhos, sem prejuízo da observância do disposto no art. 145 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público e dos demais parâmetros definidos no voto do Relator.



    Antecipando-se à execução do pronunciamento, dizem ter participado de edital de concurso de remoção no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Sustentam que, na ocasião, Fernanda Alitta Moreira da Costa foi transferida para a Procuradoria de Joaçaba/SC, distante, aproximadamente, quatrocentos quilômetros da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, para onde foi removido Roberto Portela Mildner.



    Afirmam que, em 29 de junho de 2021, o então Relator da RIP, conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, acolhendo pedido dos ora requerentes, determinou a lotação provisória da mulher, em ofício extravago, na Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, com fundamento nos princípios da proteção à família e do melhor interesse da filha menor do casal.



    Conforme apontam, o Ministério Público do Trabalho opôs embargos de declaração contra o citado pronunciamento. Em 19 de outubro de 2021, o conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior conferiu efeito suspensivo aos declaratórios, ao fundamento de violação da autonomia administrativa do embargante. Realçou ter sido esclarecido que, na hipótese da transferência dos procuradores para lugares distintos após o resultado do concurso de remoção, estaria assegurada a preservação da unidade familiar. Desse modo, firmada a residência onde um deles estivesse lotado, ao outro seria dado o direito de trabalhar remotamente na respectiva lotação.



    Os requerentes pretendem, em síntese, seja deferida a tutela provisória para restabelecer a decisão individual de 29 de junho de 2021 na remoção por interesse público (RIP) 1.00005/2019-13, bem assim sejam mantidos os efeitos da liminar até o julgamento da ação principal a ser ajuizada.



    Em 3 de fevereiro de 2022, o processo foi a mim redistribuído.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    No ato que conferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Trabalho, o conselheiro Silvio Roberto Oliveira de Amorim Junior destacou:



    9. Tem-se, então, que o Plenário deste Conselho Nacional, ao julgar procedente a presente RIP, determinou a remoção por interesse público dos membros embargados da PTM de Santo Ângelo/RS para uma outra unidade ministerial do MPT, preferencialmente com mais de 2 (dois) ofícios, sem prejuízo da observância do disposto no art. 145 do RICNMP.



    10. Determinou, ademais, que fossem observados, ainda, os demais parâmetros definidos no voto do então Relator, que incorporou ao seu voto as indicações apresentadas pelo Conselheiro Sebastião Caixeta, a saber:



    i) efetivação da remoção por interesse público somente após o cumprimento das penalidades de suspensão por 90 (noventa) dias aplicadas aos embargantes no PAD nº 1.00383/2019-89;



    ii) preservação da unidade familiar, cabendo à PGT lançar mão dos instrumentos administrativos de que dispõe com a finalidade de conciliá-la com o interesse público a ser preservado, como a possibilidade de deferimento de residência no local de lotação do cônjuge mais antigo ou de lotação provisória e extra ofício vago;



    iii) possibilidade de participação dos embargantes em concursos de remoção voluntária que venham a surgir posteriormente ao acórdão recorrido, salvo para a lotação da qual foram removidos.



    11. Nesse contexto, de se ressaltar que a decisão colegiada buscou preservar a autonomia administrativa do MPT, na medida em que a intervenção deste Conselho Nacional deve ser, invariavelmente, excepcional e episódica. 



    [...]



    13. Por isso, em sede de cognição sumária, entendo que a determinação para que a Procuradora Fernanda Alitta seja lotada provisoriamente em ofício extravago na PRT da 12ª Região parece afrontar a autonomia administrativa do MPT para, dentro dos parâmetros estabelecidos no acórdão, tomar a decisão que melhor atenda o interesse público.



    14. Ressalte-se que o MPT esclareceu que os requeridos, na hipótese de ficarem em lotações distintas após o resultado do concurso de remoção voluntária, teriam assegurada a preservação da unidade familiar com a residência em uma das lotações e utilização em uma das lotações de meios telemáticos para o trabalho.



    15. Em razão dessas circunstâncias, tenho que o caminho seguro a seguir, em respeito à autonomia do MPT e à efetividade das decisões deste órgão de controle, é a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até ulterior deliberação em sentido contrário. 



    [...]



    A leitura do pronunciamento revela inexistir risco à unidade familiar. No pedido de tutela provisória, não ficou demonstrado que o Ministério Público deixou de observar a determinação do emprego de meios telemáticos com vistas a superar o entrave da distância entre as duas lotações. 



    Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, indefiro o pedido.



    À parte requerente, para que proceda na forma do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção sem resolução do mérito.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator